Tribunal: STF
Processo: HC 104075
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-15
Data de publicação: 2012-05-15

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS INFRINGENTES NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. CONHECIMENTO DO RECURSO TENDO EM CONSIDERAÇÃO A DATA DA POSTAGEM NOS CORREIOS E TELÉGRAFOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.



    1. A tempestividade do recurso é aferida tendo em consideração a data da entrega da petição do protocolo da Corte, sendo irrelevante o fato de a postagem da peça ter sido efetivada na agência dos Correios e Telégrafos, no prazo legal. Precedentes: Agravo de Instrumento nº 84.059 (Edcl), relator Ministro Cunha Peixoto, j. Em 3.11.1981; Agravo Regimental no Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Extraordinário nº 351.747/RJ, relatora Ministra Cármen Lúcia, acórdão publicado no DJe de 04.12.2009, bem assim quando foram julgados os Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 640.424/SP, relator Ministro Celso de Mello, DJe de 24.11.2011, e Habeas Corpus nº 106.888/RS, relator Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 22.03.2012.



    2. Embargos de declaração desprovidos.